Tribunal: STJ
Processo: 0636909-18.2021.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677882 - CE (2024/0232969-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MARIA JEOVANIRA MATOS RODRIGUES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PONTE LINHARES - CE007181
KAREN CELINE CORREA CAVALCANTE - CE023282
ROBERTA VANESSA MARQUES FAUSTINO DE SOUSA -
CE030258
EMBARGANTE
: ANDREA GOMES MACIEL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PONTE LINHARES - CE007181
KAREN CELINE CORREA CAVALCANTE - CE023282
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso declaratório, inviável se mostra a
utilização do meio impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou novo
julgamento da causa, conforme pretende a parte embargante, especialmente em
razão da análise das questões submetidas ao crivo do colegiado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49530367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bfc997a7-8c6e-45d7-bd0d-f70682997bc1

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bfc997a7-8c6e-45d7-bd0d-f70682997bc1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677882 - CE (2024/0232969-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MARIA JEOVANIRA MATOS RODRIGUES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PONTE LINHARES - CE007181
KAREN CELINE CORREA CAVALCANTE - CE023282
ROBERTA VANESSA MARQUES FAUSTINO DE SOUSA -
CE030258
EMBARGANTE
: ANDREA GOMES MACIEL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PONTE LINHARES - CE007181
KAREN CELINE CORREA CAVALCANTE - CE023282
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso declaratório, inviável se mostra a
utilização do meio impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou novo
julgamento da causa, conforme pretende a parte embargante, especialmente em
razão da análise das questões submetidas ao crivo do colegiado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA JEOVANIRA MATOS
RODRIGUES e ANDREA GOMES MACIEL contra acórdão da Segunda Turma desta Corte,
que negou provimento ao agravo interno (fls. 397-406), mantendo decisão unipessoal da
Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 345-346). Eis a
ementa do referido aresto (fls. 397-398):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA48294503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: c0a75ba6-f179-408e-bdec-42a1119acd0a

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU DA CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O VÍCIO.
PECHA NÃO SUPRIDA. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO RECURSAL. SÚMULA 115/STJ.
APRESENTAÇÃO
TARDIA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial não foi instruído com a procuração e/ou a cadeia
completa de substabelecimento, nem mesmo houve a devida regularização da
representação processual após a intimação para sanear do vício. Incidência da
Súmula 115/STJ.
2. A juntada de procuração com outorga em data posterior à interposição
recursal não se presta ao saneamento da pecha (AgInt no REsp n. 2.091.118
/RS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
).
14/3/2024
3. Inafastável o reconhecimento da preclusão consumativa na espécie,
considerando o descumprimento do prazo para a regularização da
representação processual, requisito essencial para a admissibilidade do
recurso. Precedentes.
4. A menção que a procuração constava do processo originário – não
encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça – não viabiliza o conhecimento
recursal, visto ser imprescindível o traslado desse instrumento, com data
anterior à interposição do apelo especial, aos presentes autos, a fim de se
demonstrar a prévia outorga dos poderes de representação.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do recurso declaratório de fls. 414-429, alegam as embargantes que há
"obscuridades, omissões e contradições" na espécie (fl. 414).
Asserem que "consta dos autos nova procuração outorgada em favor do advogado
Alexandre Ponte Linhares, datada de
, sendo que a certidão de fls. 333, de
03/07/2024
26/06/2024
, dos autos do agravo em recurso especial, informa que todo o processo originário foi
protocolado junto ao STJ, o que permite o acesso da relatoria aos autos integrais da demanda,
sendo isso inclusive autorizado pelos art. 10 c/c art. 13, da Lei no 11.419/06" (fl. 420).
Reiteram que "às fls. 4126 e 4129 dos autos da Ação de Improbidade
Administrativa no 0002046-51.2014.8.06.0123, em trâmite na Comarca de Meruoca (CE),
figuram as procurações outorgadas pelas recorrentes em favor do advogado signatário – Dr.
Alexandre Ponte Linhares, que atua no feito desde
e
(data da
23/01/2017
03/02/2017
constituição do mandato), até os dias de hoje" (fl. 420).
Entendem que "o recuso especial foi interposto em
e o agravo em
16/11/2021
recurso especial foi protocolado em
, logo, muito depois de passado o mandato em
22/04/2024
favor do advogado referido (23/01/20217 e
), não havendo qualquer irregularidade na
03/02/2017
representação processual das recorrentes, que, se houver, foi ratificada pela assinatura de
procuração atualizada, com efeitos retroativos convalidatórios de todos os atos praticados em
favor das recorrentes" (fl. 421).
Argumentam que "teria prazo de até 30 (trinta) dias para fazer prova e exibição do
mandato, conforme o EOAB, sem que lhe tivesse sido franqueada a concessão integral do
Documento eletrônico VDA48294503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: c0a75ba6-f179-408e-bdec-42a1119acd0a

intervalo de tempo dado por lei para a exibição da procuração pelo recorrente (art. 5o, § 1o,
EOAB)" (fl. 421).
Asseveram que "pode-se acessar diretamente os autos do processo eletrônico, sem
necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, pois são os autos disponibilizados
na rede mundial de computadores; prorrogando-se, automaticamente, o prazo determinado à
parte, enquanto não se puder acessar o teor dos autos do processo eletrônico, óbice que também
pode ser sanado de ofício pelo magistrado, por qualquer meio tecnológico disponível, nos termos
dos arts. 10 e 13, da Lei n. 11.419/06" (fl. 421).
Enfatizam que somente caberia a outra parte algar a falta do instrumento
procuratório, e não ao relator
, não se aplicando o óbice da Súmula 115/STJ, sendo
ex officio
que "não se apreciou, no caso, foi que a juntada de procuração para o mesmo advogado, com
data atual, tem efeitos convalidatórios e retroativos, o que permite o conhecimento do apelo" (fl.
422).
Verberam que "outra contradição foi não admitir que, ainda assim, o recorrente
tenha deixado de juntar procuração aos autos, o que fez tempestivamente, para atender ao
comando judicial dado pelo relator, o que se omitiu igualmente, segundo a retrospectividade e
ratificação inerentes aos efeitos do mandato deferido ao procurador", vez que,
"contraditoriamente, não se admitiu que o novo mandato juntado aos autos, com data atual,
retroage, sendo desnecessária a comprovação da referida cadeia de mandato, pois a procuração
ora passada convalida os atos anteriores praticados pelo advogado e também legitima a
interposição do recurso especial" (fls. 424-425).
Requerem, inicialmente, a possibilidade de emenda da inicial recursal, caso
necessário, e, ao final, o acolhimento da insurgência integrativa, com efeitos modificativos, a fim
de "reconhecer a vigência do mandato, retroativamente, com o processamento do recurso nos
seus ulteriores atos, dando ao recorrente o elastério de prazo previsto no EOAB, isto é, 30
(trinta) dias" ou, "subsidiariamente, requer se determine o saneamento da eiva apontada,
mediante atitude
da relatoria, com a determinação de acesso aos autos originais, caso
ex officio
não se acolha a juntada dos instrumentos de procuração originais, conferidos ao advogado na
fase de conhecimento do processo" (fl. 427).
A impugnação foi apresentada pelo Ministério Público do Estado do Ceará às fls.
437-450.
É o relatório.

VOTO
Não merece prosperar o presente recurso.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm âmbito de cognição restrito, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
Documento eletrônico VDA48294503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: c0a75ba6-f179-408e-bdec-42a1119acd0a

suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir erro material eventualmente existente no julgado. Na hipótese, o
aresto atacado não está eivado de quaisquer desses vícios.
, da leitura do acórdão ora impugnado, observa-se que as pechas apontadas
In casu
pelas embargantes não se afiguram presentes, sobretudo porque a análise recursal pautou-se nos
elementos dos autos e resultou de visível motivação, com estreita vinculação aos limites do
procedimento. Se não, vejamos (fls. 401-406):

Emerge dos autos que, no ato de interposição do recurso especial em
(fls. 178-214), o advogado subscritor da peça eletrônica
19/03/2023
apresentada, dr. Alexandre Ponte Linhares (OAB/CE n. 7.181), não possuía
procuração ou substabelecimento nos autos que demonstrasse a outorga de
poderes ao causídico, nem mesmo o instrumento foi juntado quando da
interposição do agravo em apelo especial na data de
(fls. 278-301).
22/04/2024
Dessa foram, nítido o vício de representação processual.
Identificada a pecha saneável, a Secretaria Judiciária deste Tribunal Superior
determinou a intimação das recorrentes para proceder a regularização da
representação, consoante certidão de fl. 334.
Nada obstante o prazo para sanear o vício, as insurgentes não cumpriram a
providência, pois, em petição incidental de fl. 338, somente foi acostada
procuração datada de
(fl. 339), ou seja, outorgada em momento
03/07/2024
posterior à interposição do recurso especial e do agravo subsequente.
De se notar que, "para suprir eventual vício de representação processual não
basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
recurso" (AgInt no REsp n. 2.091.118/RS, rel. Min. Humberto Martins,
Terceira Turma, DJe de
).
14/3/2024
Assim, sobreveio decisão monocrática de não conhecimento do recurso (fls.
345-346), agora impugnada por agravo interno, junto ao qual foram acostados
os instrumentos procuratórios das insurgentes, datados de
e
23/01/2017
(fls. 361-362).
03/02/2017
Contudo, sobressai que os documentos não foram apresentados no prazo
determinado na intimação para o saneamento do vício, a se evidenciar a
juntada tardia, razão pela qual inafastável o reconhecimento da preclusão
consumativa.
Dessarte, incide o enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça,
:
in verbis

"Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos."

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. OUTORGA DE PODERES
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48294503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: c0a75ba6-f179-408e-bdec-42a1119acd0a

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial em razão da ausência de procuração ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes aos
advogados subscritores do recurso. Os agravantes sustentam que o
processo tramita eletronicamente desde o início e que eventual falha na
cadeia de mandatos não pode ser imputada à parte, invocando o art.
1.017, § 5o, do CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento impede o
conhecimento do recurso especial, ainda que o processo tramite
eletronicamente; e (ii) estabelecer se a regularização da representação
processual pode ser suprida por procuração outorgada em data
posterior à interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n. 115/STJ dispõe que "na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos", exigindo-
se a regular representação processual para a admissibilidade recursal.
4. A jurisprudência do STJ entende que a dispensa de documentos
prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015 não afasta a necessidade de
regularidade da representação processual, requisito essencial para a
admissibilidade do recurso.
5. A parte recorrente foi intimada para regularizar a representação
processual, mas não o fez de maneira adequada, pois os poderes foram
outorgados em data posterior à interposição do recurso, o que não supre
o vício existente, conforme precedentes do STJ.
6. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, para a
regularização da representação processual, não basta a juntada
posterior de procuração ou substabelecimento, sendo necessário que a
outorga de poderes tenha ocorrido antes da interposição do recurso.
7. Diante da ausência de regularização da representação processual nos
termos exigidos, aplica-se a Súmula n. 115/STJ, impedindo o
conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.737.284/RJ, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DECURSO DE PRAZO PARA
SANEAMENTO DO VÍCIO. SÚMULA N. 115 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO .
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial por
ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes à advogada subscritora do recurso.
2. O agravante foi intimado para regularizar a representação processual
no prazo de 5 dias, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do
Documento eletrônico VDA48294503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: c0a75ba6-f179-408e-bdec-42a1119acd0a

Código de Processo Civil, mas não se manifestou no prazo
determinado.
3. A decisão agravada baseou-se na Súmula n. 115 do STJ, que dispõe
sobre a inexistência de recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
regularização da representação processual no prazo legal impede o
conhecimento do recurso especial, mesmo com a alegação de que a
advogada participou de audiências e do interrogatório do agravante.
III. Razões de decidir
5. A ausência de regularização da representação processual no prazo
legal impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula
n. 115 do STJ.
6. A juntada posterior e intempestiva de procuração não tem o condão
de sanar o vício de representação processual.
7. Quanto à alegada regularidade da representação processual do
agravante, com lastro na incidência do art. 266 do CPP, verifica-se a
ausência de demonstração da constituição da defensora na ocasião do
interrogatório, pois não foi acostada aos autos, no prazo legal
determinado, a cópia da audiência de instrução e julgamento em que
supostamente constou o referido patrocínio processual.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de regularização da representação
processual no prazo legal impede o conhecimento do recurso especial.
2. A juntada posterior e intempestiva de procuração não sana o vício de
representação processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 932, parágrafo único;
CPP. art. 266.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115; AgRg no AREsp n.
2.404.741/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
em
; AgRg no AREsp n. 2.584.242/CE, Rel. Min. Reynaldo
13/5/2024
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
6/8/2024
(AgRg no REsp n. 2.063.040/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO E/OU CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO
OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO SUBSCRITOR.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
115 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de procuração ou cadeia de substabelecimentos válida
nos autos torna inexistente o recurso especial interposto, nos termos da
Súmula n. 115 do STJ
2. O substabelecimento posterior à interposição do recurso não tem o
condão de sanar o vício de representação processual.
3. A regularização da representação processual deve ocorrer no prazo
assinalado pela intimação para sanar o vício e seu descumprimento
acarreta preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA48294503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: c0a75ba6-f179-408e-bdec-42a1119acd0a

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.732.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
6/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA A CONTENTO. PODERES
OUTORGADOS EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. ART. 76, §2o, DO CPC. APLICAÇÃO. SÚMULA 115
DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c revisional.
2. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação para regularização da representação processual (art. 76,
§2o, I, do CPC).
3. Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, para o suprimento
do vício de representação processual, não basta a mera juntada de
procuração ou substabelecimento, sendo também necessário que a
outorga de poderes tenha ocorrido em data anterior à da interposição do
recurso, o que não ocorreu na hipótese.
4. É Inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhado
da
cadeia
completa
de
procurações
ou
substabelecimentos (Súmula 115/STJ).
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.667.864/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
23/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. GRU. NÚMERO DO
PROCESSO NA ORIGEM. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CORREÇÃO DO VÍCIO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
DA
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O
VÍCIO. FALHA NÃO SUPRIDA. PROCURAÇÃO OUTORGADA
EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Considera-se deserto o recurso quando há a indicação errônea do
processo originário na guia de recolhimento das custas devidas ao STJ
e a parte, devidamente intimada, na forma do § 7o do art. 1.007 do
Código de Processo Civil, não realiza a correção do vício.
2. "Esta Corte já assentou o entendimento de que para suprir eventual
vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso" (AgInt no REsp
n. 2.091.118/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/3/2024
14/3/2024
3. O fato de a procuração ad judicia, não encaminhada ao Superior
Tribunal de Justiça, estar juntada nos autos principais, não permite o
Documento eletrônico VDA48294503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: c0a75ba6-f179-408e-bdec-42a1119acd0a

conhecimento do recurso especial. Para a regularização da
representação processual seria necessário o traslado do instrumento
constante no feito originário ou a juntada de novo mandato, com data
anterior à da interposição do recurso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.135.223/SP, de minha relatoria, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/9/2024
26/9/2024

Não bastasse, embora a menção do causídico - nas razões do agravo interno -
de que a procuração constava dos autos originários, impende destacar que o
instrumento deveria ser trasladado para o presente feito a fim de se demonstrar
a capacidade postulatória por ocasião da interposição recursal.
De fato, os autos originais não tramitam nesta Corte Superior, nem foram a ela
encaminhados - como o próprio advogado pode observar ao perlustrar os autos
eletrônicos do AREsp n. 2.677.882/CE -, pois o processo na origem se refere a
decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa,
arrostada por agravo de instrumento, cuja escorreita instrução é da
incumbência do advogado.
Inclusive, cai à fiveleta o seguinte precedente desta Casa de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO
NÃO ATENDIDA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
SÚMULA
115/STJ.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A agravante foi intimada para apresentar, no prazo legal de 5 (cinco)
dias, procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo
poderes ao advogado subscritor do agravo e do recurso especial.
Contudo, embora regularmente intimada a parte para sanar referido
vício, não regularizou, uma vez que os poderes consignados no
instrumento de mandato de fl. 86-e, foram outorgados ao subscritor dos
recursos em data posterior à sua interposição.
2. Dessa forma, configura-se a irregularidade da representação
processual, o que atrai a incidência da Súmula 115/STJ: "Na instância
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos".
3."O fato de a procuração ad judicia, não encaminhada a esta Corte,
estar juntada nos autos principais, não viabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial (v.g.: AgRg no AREsp n. 1.936.568/PB,
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
). Era imprescindível,
25/11/2021
para a demonstração da capacidade postulatória, o traslado do
instrumento constante no feito originário, ou então a juntada de novo
mandato". (AgRg no AREsp n. 2.186.551/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/2/2023
17/2/2023
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.491.622/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
.)
1/7/2024

Documento eletrônico VDA48294503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: c0a75ba6-f179-408e-bdec-42a1119acd0a

Por fim, tem-se que, à míngua de previsão legal ou regimental para tanto, não
se mostra possível nova intimação para regularização da representação
processual das recorrentes.
À vista do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento

E diante das razões do presente recurso integrativo, quer me parecer que a
embargante não se atentou para as considerações da decisão prolatada. Então, enfatize-se que:
"é inexistente o recurso especial ou agravo em recurso especial subscrito por
a)
advogado que não detém procuração ou substabelecimento nos autos, atraindo-se a aplicação da
Súmula n. 115 do STJ" e que "a falta do mandato nos autos importa em não conhecimento do
apelo nobre, ainda que se alegue que se trate de cumprimento de sentença e que a procuração
conste do processo principal" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.726.506/SP, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
);
17/2/2025
20/2/2025
"não se pode conhecer da procuração ou do substabelecimento apresentados a
b)
destempo, pois foram protocolizados fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal
da prática", sendo que "a dispensa, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC, aplica-se a interposição
do agravo de instrumento e está voltada à primeira e à segunda instâncias de jurisdição, não
alcançando as instâncias superiores, diante da impossibilidade de acesso deste Tribunal Superior
aos autos eletrônicos originais" (AgInt no AREsp n. 2.472.761/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
);
13/5/2024
29/5/2024
"ademais, não obstante tenha sido juntada procuração à fl. 224 - Pet. n.
c)
011298977/2022 -, para além da circunstância de o outorgante do referido instrumento não ser a
parte agravante, nota-se que a juntada da procuração ocorreu após o transcurso do prazo
assinalado no despacho de fls. 220" e, "assim, a ausência da comprovação da regular
representação processual, no prazo de cinco dias previsto no art. 932, parágrafo único do CPC
/2015 acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior, haja
vista a ocorrência da preclusão" (AgRg no HC n. 670.021/GO, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/2/2023
14/2/2023
De se enaltecer, então, que a interpretação conferida nos embargos é, como se
nota, o contraposto daquilo que foi anotado no acórdão, evidenciando-se que "a parte pretende o
reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o
que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.995.042/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/5/2024
de
).
28/5/2024
Dessarte, sobressai que, inconformado com o entendimento adotado, as
embargantes pretendem apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões abordadas e
decididas quando do julgamento arrostado, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA48294503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: c0a75ba6-f179-408e-bdec-42a1119acd0a

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, rel. Min. Afrânio Vilela,
Segunda Turma, DJe de
)
15/8/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022,
inciso II, do CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.338.340/SE, rel. Min. Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, DJe de
)
23/4/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA48294503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: c0a75ba6-f179-408e-bdec-42a1119acd0a

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
15/8/2024

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS.
IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E
PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC.
EXCEÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete ao
Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais em
embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento,
sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.954.382/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
12/11/2024
22/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de
Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi devidamente
fundamentado, demonstrada a ausência de similitude fática dos acórdãos
cotejados, bem como a inexistência de teses incompatíveis nos referidos
julgados.
3. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo constitucional, ainda que
para prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.955.367/CE, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
27/5/2024

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
Documento eletrônico VDA48294503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: c0a75ba6-f179-408e-bdec-42a1119acd0a

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO E DE EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material na
decisão embargada.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta
à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta violação a
normativos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, em
razão de a matéria estar reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do que dispõe o artigo 102, III, da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.882.291/MG, de minha relatoria, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2024
21/10/2024
Com relação ao pedido para "se determine o saneamento da eiva apontada,
mediante atitude
da relatoria, com a determinação de acesso aos autos originais," (fl.
ex officio
427), convém ressaltar que não se mostra viável as embargantes repassarem para o Superior
Tribunal de origem ônus que lhes incumbe.
De fato, "cumpre observar o dever de vigilância da parte no traslado das peças
formadoras do recurso especial, por ser ônus do agravante zelar pela completa formação do
instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.398.764/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
4/3/2024
6/3/2024
Por fim, impende advertir a parte que a reiteração injustificada das insurgências
declaratórias, nitidamente incabíveis e infundadas como a presente, acarretará a consideração de
recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no
artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: c0a75ba6-f179-408e-bdec-42a1119acd0a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.677.882 / CE
Número Registro: 2024/0232969-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020465120148060123 06369091820218060000 0636909182021806000050000 20465120148060123
6369091820218060000 636909182021806000050000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA JEOVANIRA MATOS RODRIGUES
ADVOGADOS : ALEXANDRE PONTE LINHARES - CE007181
KAREN CELINE CORREA CAVALCANTE - CE023282
ROBERTA VANESSA MARQUES FAUSTINO DE SOUSA -
CE030258
AGRAVANTE : ANDREA GOMES MACIEL
ADVOGADOS : ALEXANDRE PONTE LINHARES - CE007181
KAREN CELINE CORREA CAVALCANTE - CE023282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49501537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:50
Código de Controle do Documento: 63f62a0e-7ac2-44c2-bc08-8254e19ff325

EMBARGANTE : MARIA JEOVANIRA MATOS RODRIGUES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PONTE LINHARES - CE007181
KAREN CELINE CORREA CAVALCANTE - CE023282
ROBERTA VANESSA MARQUES FAUSTINO DE SOUSA -
CE030258
EMBARGANTE : ANDREA GOMES MACIEL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PONTE LINHARES - CE007181
KAREN CELINE CORREA CAVALCANTE - CE023282
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela. Impedido o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:50
Código de Controle do Documento: 63f62a0e-7ac2-44c2-bc08-8254e19ff325